Tribunal: TJDFT
Processo: 0703172-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIPLO HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CASO CONCRETO. DESNECESSIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA AUTORIA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DECISÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
1. A revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação para fins de desconstituição da coisa julgada, de cabimento extremamente restrito e previsão exaustiva nas hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal, como forma de preservação máxima do princípio da segurança jurídica, não se prestando, pois, como sucedâneo recursal.
2. A situação elencada no art. 621, inciso I, parte final, do Código de Processo Penal (decisão contrária à evidência dos autos) enquadra tanto o julgamento que ignora a prova cabal de inocência, quanto o que se funda em provas desprovidas de razoabilidade para atestar a culpabilidade do réu. Noutro giro, se houver nos autos provas aceitáveis que amparem o entendimento exposto na sentença, não será possível o ajuizamento da revisão criminal, porquanto incabível a reapreciação do conjunto fático probatório.
3. Conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, caso necessário o reconhecimento de pessoas, impõe-se a observância do artigo 226 do Código de Processo Penal, sob pena de nulidade do ato, ressalvada a demonstração da autoria por meio de outros elementos independentes.
4. In casu, considerando que a decisão dos jurados pela condenação do requerente encontra amparo na prova judicializada, estando o reconhecimento da autoria delitiva lastreado no acervo probatório, mantém-se inabalada a soberania dos veredictos, sendo incabível a revisão do julgado.
5. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.